Tribunal: TJES
Processo: 5007211-37.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007211-37.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CRIMINAL COMUM. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.065/98. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FAUNA SILVESTRE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As 03 (três) aves silvestres foram apreendidas na mesma diligência policial, estando no mesmo local, qual seja, a residência do denunciado, motivo pelo qual a quantidade de animais apreendidos não pode ser admitida como suficiente para caracterizar o concurso material de crimes e, por conseguinte, para a incidência do artigo 69 do Código Penal, ao caso concreto.

2.
“(...). Nos termos do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, vê-se que trata de um crime de conduta múltipla ou variada, denominando-se o tipo misto ou alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique de duas ou mais condutas no mesmo contexto fático, ser-lhe-á imputado um crime único, inclusive, quando a conduta se referir a mais de um animal, como ocorrera no caso dos autos. 3. Assim sendo, o fato denunciado, referente a apreensão de diversos pássaros que estavam em cativeiro, não enseja a aplicação de concurso material, tratando-se de crime único. Logo, mantém-se a classificação de delito de menor potencial ofensivo.” (TJCE; CJ 3000108-69.2019.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 13/11/2020; Pág. 182).

3.
Conflito de jurisdição julgado procedente, para o fim de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, ora suscitado, para apreciação e julgamento do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de jurisdição, em que figura como suscitante o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes e, como suscitado, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0002745-14.2018.8.08.0069, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes (três vezes), quanto ao delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1988.

No caso em comento, a denúncia de fls. 02/03 narrou, em resumo, que Hans Miller de Souza Silva mantinha em sua residência, localizada na Rua Pedro Marvila, s/n, barra de Itapemirim, Marataízes/ES, 03 (três) aves silvestres em gaiolas distintas, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e, por assim agir, incorreu na conduta delituosa suso mencionada, que tipifica a conduta do agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Nesse contexto, os autos foram inicialmente distribuídos ao Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, oportunidade em que, acolhendo a promoção ministerial de fls. 50/50-v, o magistrado da referida unidade judiciária declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, por admitir que os três crimes foram praticados em concurso material, determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da mesma Comarca.

Em linhas gerais, o juízo suscitado sustentou que, a despeito do teor do Enunciado nº 120 do Fonaje, “o entendimento jurisprudencial consolidado por nosso Tribunal de Justiça, caminha sob a balança de que, havendo concurso material e o somatório das penas excedendo 02 (dois) anos, restará incompetente o Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito, embora, isoladamente, sejam delitos de menor potencial ofensivo.

Por sua vez, o magistrado atuante na Vara Criminal da Comarca de Marataízes, após o oferecimento da denúncia, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, basicamente, por entender que as três aves silvestres foram apreendidas na mesma diligência policial, estando no mesmo local, qual seja, a residência do denunciado, motivo pelo qual a quantidade de animais apreendidos não pode ser admitida como suficiente para caracterizar o concurso material de crimes e, por conseguinte, para a incidência do artigo 69 do Código Penal, ao caso concreto.

Pois bem. Feita essa célere digressão, a meu ver, merece acolhimento o judicioso parecer ministerial, que concluiu por atribuir a competência para processamento e julgamento do feito ao Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes. Explico.

Conforme mencionado alhures, a denúncia narrou a apreensão, em um mesmo contexto fático, de 03 (três) pássaros da fauna silvestre em cativeiro.

Desse modo, “não obstante a multiplicidade de pássaros apreendidos, não há se falar em 03 (três) crimes autônomos do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, posto que os animais foram apreendidos no mesmo contexto fático, caracterizando, portanto, crime único.

Isso porque, a pluralidade de pássaros em poder do agente está inserida no próprio tipo penal, eis que o legislador visava resguardar a integridade da fauna silvestre como um todo, e não a integridade de cada espécime individualmente.

Nesse sentido:

(...). 2.
Nos termos do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, vê-se que trata de um crime de conduta múltipla ou variada, denominando-se o tipo misto ou alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique de duas ou mais condutas no mesmo contexto fático, ser-lhe-á imputado um crime único, inclusive, quando a conduta se referir a mais de um animal, como ocorrera no caso dos autos. 3. Assim sendo, o fato denunciado, referente a apreensão de diversos pássaros que estavam em cativeiro, não enseja a aplicação de concurso material, tratando-se de crime único. Logo, mantém-se a classificação de delito de menor potencial ofensivo
. 4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e provido, declarada a competência para processamento do feito a 8ª Unidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza. (TJCE; CJ 3000108-69.2019.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 13/11/2020; Pág. 182).

Sob essa perspectiva, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, de rigor o afastamento da competência da Vara Criminal, para processamento e julgamento do presente procedimento, sendo hipótese de remessa para o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
acolho o presente conflito de jurisdição, para o fim de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, ora suscitado, para apreciação e julgamento do feito
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)